Tribunal: STF
Processo: HC 58470
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-12
Data de publicação: 1980-12-12

Ementa:
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA,
NÃO HAVENDO QUE FALAR EM NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO. O "HABEAS
CORPUS" NÃO E MEIO IDONEO AO EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AO DEMAIS,
PENDENTES DE JULGAMENTO EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELO PACIENTE,
AINDA NÃO HÁ CONDENAÇÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.